Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los.
2. Os alimentos, já fixados pela sentença em percentual compatível com a capacidade do alimentante só podem ser majorados ou minorados se houvesse provas aptas a demonstrar que o genitor possui capacidade contributiva superior ou que as necessidades da alimentanda estão além das já verificadas nos autos, o que não ocorre no presente.
3. A extraordinariedade sanitária advinda do COVID 19 e seus reflexos sociais e financeiros que a todos atinge indistintamente, não é suficiente para escusar o apelante de contribuir proporcionalmente com o sustento de sua filha.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.